Tribunal: TJDFT
Processo: 0739362-45.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Ementa. DIREITO DE FAMÍLIA. EXONERAÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS AO FILHO CAPAZ (25 ANOS DE IDADE). FATO RELEVANTE APÓS A SENTENÇA. ACIDENTE. APARENTE INCAPACIDADE (PARCIAL E TEMPORÁRIA) DO ALIMENTANDO EM PROVER O PRÓPRIO SUSTENTO. REESTABELECIMENTO DO DEVER ALIMENTAR EM MENOR PERCENTUAL. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte ré/alimentando visa à reforma da sentença de exoneração da obrigação alimentar, sob o argumento recursal de que, apesar da maioridade civil, ainda persistiria a necessidade de sustento pelo genitor.
2. Fatos relevantes. (i) o alimentando possui vinte e cinco anos de idade, é formado em (segredo de justiça) e cursa(va) mestrado na (segredo de justiça) com bolsa de estudos de R$ 2.100,00 mensais; (ii) a bolsa exigiria dedicação exclusiva a impossibilitar atividade laboral paralela, a qual se extinguiria em fevereiro de 2025; (iii) sofreu acidente “escalada in door” em dezembro de 2024 (após a prolação da sentença), o que deu causa à lesão grave no joelho, com necessidade de cirurgia e repouso absoluto por seis meses.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é viável a exoneração da obrigação alimentar em razão da maioridade do alimentando e de sua capacitação acadêmica, contraposta às circunstâncias supervenientes que inviabilizariam sua autonomia financeira.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A legislação civil prevê que atingida a maioridade não subsiste o poder familiar (CC, art. 1.630). Entretanto, o dever de prestar alimentos aos filhos maiores se funda na solidariedade patrimonial e na assistência familiar, advindas dos laços de parentalidade, com duração suficiente para que o alimentando se desenvolva profissionalmente e consiga prover, por si mesmo, a própria subsistência (CC, arts. 1.694 a 1.696).
5. Ademais, o encerramento do poder familiar não extingue automaticamente a obrigação alimentar, sendo necessário avaliar o binômio necessidade-possibilidade (Súmula 358/STJ).
6. A modificação dos alimentos requer a demonstração da existência de fato novo, ou seja, ocorrência de uma circunstância superveniente em relação à situação financeira do alimentante, ou mesmo em relação às necessidades da alimentanda (CC, art. 1699).
7. No caso concreto resultou demonstrado que: (i) em 19 de maio de 2024 (após a prolação da sentença), o apelante sofreu acidente (escalada “in door”) que deu causa a sua aparente incapacidade (parcial e temporária) para se inserir no mercado de trabalho e, por conseguinte, possuir condições de prover o próprio sustento sem o auxílio material do genitor; (ii) a parte apelante (alimentando) não informa, nem comprova se estaria a receber algum benefício previdenciário em decorrência do acidente que afeta o seu joelho; (iii) a fonte de seu sustento (exclusividade de atividade com bolsa do mestrado no valor de R$ 2.100,00) se encerraria em fevereiro de 2025; (iv) não evidenciado pelo apelante se teria alguma fonte de renda proveniente de trabalho remoto/virtual; (v) não esclarecidas pelo apelante as dificuldades em se submeter à cirurgia (não realizada até 11.04.2025).
8. Em razão dessas circunstâncias (CPC, art. 349, inc. I) a subsidiar a aparente ausência de autonomia financeira do alimentando e da sua incapacidade (parcial e temporária) para o trabalho, é cabível o reestabelecimento da obrigação alimentar até a sua recuperação (projetada para seis meses após a cirurgia), com ressalva à minoração da obrigação alimentar do apelado para 150% (cento e cinquenta por cento) do salário-mínimo (esse percentual se aproxima, a maior, ao fixado, em caráter precário, em sede de agravo de instrumento).
IV. DISPOSITIVO
9. Apelação parcialmente provida. Sentença parcialmente reformada. Fixada, doravante, a obrigação alimentar da parte apelada (alimentante) à parte apelante (alimentando) à razão de 150% (cento e cinquenta por cento) do salário-mínimo.

_____________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.630, 1.694 a 1.696 e 1699; CPC, art. 342.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 358/STJ; TJDFT, Acórdão 1880644, Rel. Des. João Egmont, SegundaTurma Cível, j. 04.07.2024.